Tribunal: TJES
Processo: 0006689-57.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006689-57.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: RICARDO ALOCHIO MARCHEZI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DE PEDIDO EM CONTRARRAZÕES: ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. MORA DO CREDOR. ERRO RECORRENTE EM BOLETOS BANCÁRIOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença emanada do d. Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória/ES, que declarou a responsabilidade da instituição financeira pela falha na quitação de contrato, fixou o valor histórico da dívida e arbitrou indenização por danos morais em R$ 10.000,00, ante a emissão sucessiva de boletos com erros que impediram a liquidação de financiamento imobiliário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar a viabilidade jurídica de pedido de majoração de verba indenizatória formulado exclusivamente em sede de contrarrazões; (ii) estabelecer a legalidade do congelamento do saldo devedor em razão da mora exclusiva do credor; e (iii) verificar a adequação do montante fixado a título de danos morais frente ao descaso administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de majoração da indenização e dos honorários advocatícios em contrarrazões carece de juridicidade por inadequação da via eleita.

As contrarrazões possuem natureza eminentemente defensiva e não permitem a reforma do julgado em favor de quem deixou de interpor recurso autônomo ou adesivo, conforme § 1º do art. 997 do Código de Processo Civil.

A emissão de boletos com códigos de barras inválidos e dados incorretos, que obstaculizam a quitação do débito pelo consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço nos termos do art. 14 da Lei 8.078/1990.

A mora do credor impõe a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da inércia operacional, justificando o congelamento do saldo devedor com base no art. 395 do Código Civil.

A incidência de correção monetária sobre valor cuja liquidação o banco impediu configura violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium
.

O impasse prolongado por anos, mesmo após tentativas de solução via PROCON, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e fundamenta a reparação por danos morais.

O montante indenizatório de R$ 10.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a capacidade econômica da instituição ofensora e a extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

O pedido de reforma da sentença em favor do recorrido exige a interposição de recurso próprio ou adesivo, sob pena de preclusão consumativa.

A impossibilidade de quitação de dívida por erro operacional exclusivo da instituição financeira caracteriza mora do credor e afasta a incidência de encargos moratórios e correção monetária.

O descaso administrativo do fornecedor em solucionar problemas simples de emissão de boletos, que geram risco de desfazimento de negócios imobiliários, enseja dano moral.

A majoração de honorários em grau recursal é obrigatória quando o recurso resulta integralmente desprovido, nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: art. 395 do Código Civil; art. 14 da Lei 8.078/1990 (CDC); § 11 do art. 85, § 1º do art. 997 e art. 1.013 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0021673-46.2016.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006689-57.2021.8.08.0024

APELANTE: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

APELADOS: RICARDO ALOCHIO MARCHEZI E ROBERTA DA SILVA MONTEIRO MARCHEZI

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
em face da r. sentença de Id 19265751, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a responsabilidade do Banco pela falha na quitação de contrato, fixar o valor histórico da dívida e arbitrar danos morais em R$ 10.000,00.

Em suas razões recursais (Id 19265752), a instituição financeira sustenta a inexistência de dano moral, a impossibilidade de congelamento do saldo devedor e a necessidade de reforma integral do
decisum
.

Em contrarrazões (Id 19265755), os apelados insurgem-se contra a
insuficiência
da verba indenizatória, pleiteando sua majoração para R$ 50.000,00 e a elevação dos honorários para 20% (vinte) por cento.

A matéria controvertida devolvida a este Tribunal consiste em:
(i)
aferir a regularidade do pedido de majoração da indenização formulado em sede de contrarrazões;
(ii)
analisar a legalidade do congelamento do saldo devedor diante da mora exclusiva do credor; e
(iii)
examinar o acerto no arbitramento do
quantum
indenizatório por danos morais.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JURIDICIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO EM CONTRARRAZÕES

Ab initio
, impende analisar a pretensão de majoração dos danos morais e honorários sucumbenciais veiculada pelos apelados (autores) nas contrarrazões recursais (Id 19265755, páginas 12 e 13).

Nesta esteira, a despeito de entender que o valor arbitrado pelo Juízo primevo não merece qualquer reparo, ressalto que o pedido de majoração formulado pelos autores, ora recorridos, em sede de contrarrazões de apelação não guarda juridicidade.

É cediço que as contrarrazões constituem peça processual de natureza eminentemente defensiva, destinando-se exclusivamente a impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte adversa e a pugnar pela manutenção da decisão recorrida. Não se prestam, portanto, como via idônea para pleitear a reforma do julgado em favor da parte que não interpôs recurso próprio ou adesivo.

A admissão de tal pleito configuraria flagrante violação aos princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
, insculpido no art. 1.013 do Código de Processo Civil. Com efeito, a pretensão de reforma deve ser veiculada mediante apelação autônoma ou recurso adesivo (art. 997, §1º, CPC), sob pena de preclusão consumativa para a parte que, mesmo parcialmente sucumbente, quedou-se inerte quanto à interposição da insurgência adequada.

O acolhimento de pedido de majoração em contrarrazões resultaria em uma decisão que não é o resultado do devido processo legal e não deve ser reconhecida como tal por este Tribunal. Portanto,
não conheço
dos pedidos de majoração de indenização e honorários formulados pelos apelados.

DO MÉRITO

Ultrapassada a questão processual, ingresso na análise do mérito recursal atinente ao apelo da instituição financeira.

Quanto à falha na prestação do serviço, o acervo probatório é contundente. Os documentos de IDs 19265756 demonstram que os autores tentaram quitar o financiamento por diversas vezes em março de 2021, apresentando o Banco sucessivos boletos com erros de código de barras ou dados de beneficiário inválidos (erro 063), impedindo a liberação da propriedade para venda a terceiros.

No que tange ao congelamento do saldo devedor em R$ 334.490,86, a r. sentença andou bem ao afastar a correção monetária a partir da primeira tentativa frustrada de quitação. Aplica-se ao caso a regra do art. 395 do Código Civil, que impõe ao devedor — e, por analogia inversa decorrente da boa-fé objetiva, ao credor em mora — a responsabilidade pelos prejuízos a que sua mora der causa.

Se a instituição financeira obstaculizou a liquidação da dívida por erro operacional próprio, não pode pretender lucrar com a valorização da moeda no período de sua própria inércia. Permitir a correção monetária sobre o saldo cuja quitação foi impedida pelo banco configuraria o
venire contra factum proprium
e premiaria a desídia do fornecedor, em detrimento do consumidor (art. 14, CDC).

Quanto aos
danos morais
, o descaso da instituição financeira, que manteve o impasse por anos mesmo após reclamações no PROCON e e-mails de prepostos confessando o erro (Id 19265756, pág. 37), transcende o mero inadimplemento contratual. A frustração de não conseguir liquidar um financiamento imobiliário, mesmo dispondo dos meios para tal, somada ao risco de desfazimento da venda do imóvel, gera evidente abalo psíquico.

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, entendo que o valor arbitrado pelo d. Juízo
a quo
observou com parcimônia os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
. Referido montante revela-se condizente com a gravidade da conduta e com a capacidade econômica da instituição ofensora, servindo como lenitivo adequado para a vítima sem configurar enriquecimento sem causa.

Nessa senda, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta:

"O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sopesando-se as condições econômicas das partes, o grau de culpa e a extensão do dano, de modo que o montante não seja ínfimo nem cause enriquecimento ilícito." (TJES, Apelação Cível nº 0021673-46.2016.8.08.0035).

Desta forma, inexiste razão para a redução pleiteada pelo Banco ou para qualquer modificação na sentença que, de forma equilibrada, solucionou a lide.

Posto isto, em consonância com os fundamentos retroaduzidos,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença objurgada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.